Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724453-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão de ID 73064850, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto no bojo da ação de despejo, ajuizada em face de LASER FAST DEPILACAO LTDA Antes de apreciar a questão, convêm intimar a parte recorrente para se manifestar acerca de seu interesse na apreciação dos embargos declaratórios, haja vista ter sido proferida na origem a decisão de ID 240402810, a qual reconsiderou o entendimento lançado anteriormente e determinou o prosseguimento do feito (ID 240402810). Intime-se o embargante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2025 18:38:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador